Tribunal: STF
Processo: HC 114667
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-24
Data de publicação: 2018-04-24

Ementa:
Ementa: Processual penal. Habeas Corpus. Roubo majorado. Extorsão qualificada. Continuidade delitiva. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 



    1. A orientação dessa Corte é no sentido de que “os delitos de roubo e de extorsão praticados mediante condutas autônomas e subsequentes (a) não se qualificam como fato típico único; e (b) por se tratar de crimes de espécies distintas, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71).” (HC 113.900, Rel. Min. Teori Zavascki).



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 



    3. Hipótese em que não se comprovou ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem para modificar a pena aplicada ao paciente.



    4. Ordem denegada.